Tribunal: TJES
Processo: 5024241-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024241-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GARCIA SUPERMERCADOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5024241-04.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADA: GARCIA SUPERMERCADOS LTDA.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE EM MÁQUINA DE CARTÃO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8215483) opostos pelo Embargante/Recorrente,
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
, em face de acórdão (Id.
8183238
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Verifica-se que a Embargada, GARCIA SUPERMERCADOS LTDA., não apresentou Contrarrazões.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, levando em consideração que o órgão julgador teria deixado de avaliar que a parte embargante agiu em conformidade com as cláusulas do contrato anuído pelas partes e não perpetrou nenhuma conduta ilícita.

Nesse sentido, a embargante pleiteia o reconhecimento da omissão da decisão, devendo ser declarado que o termo contratual foi assinado por livre espontânea vontade pelo embargado, não havendo o que se falar de abusividade das cláusulas, consoante com o que determina o princípio do
pacta sunt servanda
.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
A falha na prestação de serviços, bem como a responsabilidade da embargante foi extensivamente analisada no Acórdão objurgado, não havendo que se falar em omissão. Nesse sentido, conforme já exposto:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
8183238

A alegação de que a plataforma da recorrente é segura não é o suficiente. Diante desse cenário, cabia à ré demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, mas deste ônus não se desincumbiu. A causa de pedir é a falha no sistema de segurança da recorrente/ré, no sentido de impedir a invasão do "hacker".

A falha no sistema de segurança da ré está demonstrada. Ao contratar a empresa recorrente, a parte autora tinha a expectativa de promover suas transações de forma segura em troca da comissão que era paga à intermediadora.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de culpa de terceiro, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, importando dizer ainda que se trata de responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(grifo nosso)

O argumento de que o termo contratual foi assinado por livre espontânea vontade pelo embargado não afasta a responsabilidade objetiva da embargante, fornecedora que responde pelos riscos do empreendimento.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já esclarecidos os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)